Tribunal: CARF
Processo: 13882.000751/2001-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maria Cristina Roza da Costa
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Assuntos: DCTF - Auto eletronico (AE) lancamento de tributos e multa isolada(TODOS)
Data de julgamento: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Processo
n!
Recurso
n!
Recorrente
Recorrida
Ministério da Fazenda
Segundo Conselho de Contribuintes
13882.000751/2001:-89
131.187
GuARÁ MOTOR S/A
DRJ em Campinas
- SP
MINISTÉRIO
DA FAZ~~DA
Segundo Conselho de Contnbulntes
CONFERE COM_O0fIG'~i6
Brasília-DF. em.-L'_'-
t4i~fUji
Secretlirla da Segunda Camara
~
..
Ld
RESOLUÇÃO
N! 202-00.974
Vistos,
relatados
e discutidos
os presentes
autos
de recurso
interposto
por
GuARÁ
MOTOR S/A.
RESOLVEM
os
Membros
da
Segunda
Câmara
do
Segundo
Conselho
de
Contribuintes,
por unanimidade
de votos, converter
o julgamento
do recurso
em diligência,
nos termos do voto da
lâtô~--''''.
de março de 2006.
Presidente
1f::.
~;)
I!-
/
L..- t;ú~,,-
/ r.....-L-
!J aria Cristina Roza[.
Costa
/
_ elatora
Participaram,
ainda, da presente resolução
os Conselheiros
Gustavo Kelly Alencar, Antonio
Zomer, Raimar da Silva Aguiar, Evandro Francisco Silva Araújo (Suplente), Marcelo Marcondes
Meyer- Kozlowski e Dalton Cesar Cordeiro de Miranda.

Processo nQ
Recurso
nQ
Ministério <laFazenda
Segundo Conselho de Contribuintes
13882.000751/2001-89
131.187
MINISTÉRIO
DA FAZENDA
Segundo Conselho de Contribuintes
CONFERE COM O ORIGINAl,
Brasilia-DF. em
::>
,0"
,kKJ6
~k~;Uji-
Secrelána
da Segunda
Câmara
~bJ
Recorrente
GUARÁ MOTOR
S/A
RELATÓRIO
2
Trata-se de recurso voluntário apresentado contra decisão proferida pela 1i! Turma
de Julgamento da DRJ em Campinas - SP.
Por bem descrever os fatos, reproduz-se, abaixo, o relatório do Acórdão recorrido:
"1. Trata o prL?sente processo
do Auto de Infração relativo
à Contribuição
para
o
Financiamento
da Seguridade
Social - COFINS, lavrado em 30/10/2001
e cientificado
ao contribuinte, por via postal, em 06/12/2001, formalizando
crédito tributário no valor
total de R$ 294.607,06,
com os acréscimos
legais
cabíveis até a data da lavratura, em
virtude
de compensações
com pagamentos
que não se encontravam
desvinculados,
declaradas nos períodos de maio a dezembro/97.
(negritos acrescidos)
2. Inconformado
com
a exigência
fiscal,
o contribuinte,
por
intermédio
de
seus
advogados e procuradores,
protocolizou
a impugnação
de fls.
01/06, em 27/12/2001,
juntando
os documentos de fls. 07/89 e apresentando, em sua defesa, as seguintes razões
de fato e de direito:
2.1.
Assevera que as compensações estão apuradas e contabilizadas conforme documentação
que junta, além de informadas nos DARF,
possibilitando
a comprovação
de tais valores pelo' competente órgão de fiscalização federal.
2.2. Aduz que efetuou recolhimentos
da contribuição
ao FINSOCIAL
com base nas
alíquotas
inconstitucionalmente
majoradas, razão pela qual, com fundamento
nos arts.
163,165
e 170 do CTN, no art. 66 da Lei n° 8.383/91, com a redação que lhe foi dada
pelas Leis 9.069 e 9.250/95, no art. 60, J1°,
inciso II da Lei n° 9.363/96 e no art. 73 da
Lei n° 9.430/96, poderia
compensar
sponte própria tais valores, com outros da mesma
espécie e destinação constitucional.
2.3.
Reproduz
o art.
14 da IN
SRF
n° 21/97,
que
trata
da dispensabilidade
de
requerimento
para
tal compensação,
bem como reporta-se
à IN SRF n° 32/97, que
convalidou
as compensações
efetuadas
entre FINSOCIAL
e COFINS, concluindo
pela
regularidade
do procedimento
realizado.
2.4. Invoca o disposto no Decreto n° 2.194/97, quanto à desnecessidade
de lançamento
de créditos
tributários declarados inconstitucionais pelo STF, afirmando que o presente
Auto
de Infração
encontra-se
em desconformidade
com a legislação
e as
normas
emitidas pelo próprio órgão autuante. "
Apreciando
as razões postas na impugnação,
o Colegiado de primeira instância
proferiu acórdão resumido na seguinte ementa:
"Assunto:
Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário:
1997
Ementa:
COMPENSAÇÃO.
DEPÓSITOS
JUDICIAIS
DE
COFINS.
Inadmissível
a
compensação
de créditos provenientes
do recálculo,
à alíquota de 0,5%, dos depósitos
judiciais
de COFINS efetuados a partir de abril/no
RECOLHIMENTOS
E DEPOSITOS
JUDICIAIS DE FINSOCIAL. Extingue-se em cinco anos, contados da data do recolhimento, o direito de o contribuinte pleitear a restituição, ou efetivar correspondente compensação,
de tributo pago indevidamente
ou em valor maior que o
devido. MULTA DE OFÍCIO. Em face do princípio da retroatividade
benigna, exonera-
~.

,
Processo n~
Recurso n~
Ministério
da Fazenda
Segundo Conselho de Contribuintes
13882;000751/2001-89
131.187
MINISTÉRIO
DA FAZENDA
Segundo Conselho de Contribuintes
CONFERE COM_OORIGINAL
Brasília-DF. em
~
/ Ó
/2aJ6
~#JÚUji--
Secretária
da Segunda
Cámara
~.Ld
se a multa de oficio no lançamento
decorrente
de compensações
não comprovadas,
apuradas
em declaração
prestada
pelo
sujeito passivo,
por
se configurar
hipótese
diversa daquelas versadas no art. 18 da Medida Provisória
n° 135/2003, convertida na
Lei n° 10.833/2003, com a nova redação dada pela Lei n° 11.051/2004.
Lançamento
Procedente em Parte".
Intimada a conhecer da decisão em 12/07/2005, a empresa, insurretacontra
seus
termos, apresentou,
em 22/0712005, recurso voluntário
a este Eg. Conselho
de Contribuintes,
com as mesmas razões de dissentir arroladas na impugnação e mais:
a)
que a compensação efetuada tem respaldo nos atos normativos expedidos pela
Administração
Federal, tais como as INs SRF n~s 21/97 e 32/97. A primeira
autoriza a compensação independentemente de requerimento para as contribuições
da mesma
espécie
e destinação
constitucional.
A segunda
convalidou a compensação efetivada pelo contribuinte;
b)
o termo inicial da prescrição
é o da declaração
de inconstitucionalidade,
ou
seja, a partir de 02/04/1993. E se assim não fosse, tratando-se de lançamento
por homologação a contagem da prescrição somente se inicia após
transcorrido o prazo de cinco anos para homologação;
e
c)
a declaração de inconstitucionalidade
de uma norma impõe a sua retirada do
mundo jurídico,
como se nunca tivesse existido,
possibilitando
a imediata
compensação dos valores indevidamente recolhidos.
Ao final requer
seja provido
o recurso,
determinando
a extinção
da exação
imposta pelo auto de infração, mantendo na íntegra a compensação efetuada.
A autoridade preparadora
informa a efetivação do arrolamento
de bens para fins
de garantir a instância recursal, conforme fi. 111.
É o relatório.
3

'.
Processo
n!!.
Recurso
n!!.
Ministério da Fazenda
Segundo Conselho de Contribuintes
13882.000751/2001-89
131.187
MINISTÉRIO
DA FAZENDA
Segundo Conselho de Contribuintes
CONFERE COM O ORIGLNAL
Brasília-DF. em~/_Õ_I_too_6
~j
11-
Cl~~afuji
Secrelároa da Segunda
Câmara
~bJ
4
VOTO DA CONSELHEIRA-RELATORA
MARIA CRISTINA ROZA DA COSTA
O recurso voluntário atende aos requisitos legais exigidos para sua admissibilidade
e conhecimento.
Basicamente
a matéria
litigada
refere-se
à possibilidade
da
realização
de
compensação
dos valores devidos a título de Cofins com os valores recolhidos a maior que o
devido a título de Finsocial,
em face da declaração
de inconstitucionalidade
das normas
que
majoraram a alíquota, no período posterior a abril de 1997.
Quanto a esta matéria, de se dizer, de início, que nenhuma discordância merecem
deste juízo administrativo
as afirmativas da contribuinte relacionadas
com seu direito hipotético
à compensação.
Com efeito, tais direitos estão hoje assegurados por inúmeras disposições legais:
o art. 14 da Instrução Normativa
SRF n2 21/97, por exemplo, disciplinando
a aplicação da Lei
n2 9.430/1996, prevê expressamente a compensação entre exações da mesma espécie; do mesmo
modo, o art. 22 da Instrução Normativa
SRF n2 32/97, convalidou a compensação efetivada pelo
contribuinte,
considerando
extintos os créditos tributários
compensados.
Assim, em tese, não
merecem
reparos os argumentos gerais da contribuinte.
Com resguardo
de minha posição pessoal
e acatando
decisão pacificada
pela
maioria dos membros desta Câmara e da Câmara Superior de Recursos Fiscais - CSRF, carece a
exigência
fiscal posta nos presentes
autos de ser verificada
a efetivação
da compensação
na
escrita contábil e fiscal da recorrente que, conforme alegações postas no recurso voluntário, foi
efetivada com valores recolhidos indevidamente
ou a maior que o devido a título de Finsocial,
em razão da declaração de inconstitucionalidade
das normas que majoraram as alíquotas desta
contribuição
antes do transcurso
do prazo prescricional
do direito
à repetição
do indébito,
considerado como sendo de cinco anos contados da referida declaração de inconstitucionalidade.
Deverá,
também,
ser verificada
a efetivação
de alegados
depósitos
judiciais,
relacionados
pela recorrente na planilha demonstrativa
de valores a compensar, identificando
a
ação judicial a que se referem, bem como o destino dado aos referidos depósitos - conversão em
renda ou disponibilização
dos valores, pelo Juízo, ao depositante.
Destarte, em face do que restou estabelecido pelos Membros desta Câmara, voto,
com objetivo de melhor instruir o processo, no sentido de converter o julgamento
do recurso em
diligência, à repartição de origem, para que, conclusivamente,
pronuncie-se sobre a existência de
recolhimentos
efetuados a maior, a título de Finsocial, nos períodos informados pela recorrente,
informando, inclusive - caso venham a ser apurados -, os alegados créditos a restituir/compensar
(demonstrar) .
Posteriormente
e em caso positivo, manifeste-se
sobre a suficiência
dos saldos
acumulados
desses pagamentos
a maior,
atualizados
monetariamente
com base nos índices
fornecedores
dos coeficientes da tabela anexa à Norma de Execução SRF/Cosit/Cosar
n2 08, de
27/6/1997, para extinguir o crédito tributário lançado, bem como proceda de imediato o bloqueio
dos créditos
confirmados
até que o presente
processo
seja julgado
em definitivo
por este
Colegiado.
~

Processo n!!
Recurso
n!!
Ministério. da Fazenda
Segundo. Canse lho. de Co.ntribuintes
13882.000751/2001-89
131.187
MINISTÉRIO
DA FAZENDA
Segundo Conselho de Contribuintes
CONFERE COM O ORIGINAL
Brasília-DF. em~/_6_1
âX)6
~
l_L
f
-
..
é!i~zaMa'
UJL
Secretária
da Segunda
Câmara
~Ld
Em seguida, após oferecer à recorrente o direito de emitir pronunciamento
acerca
do resultado da diligência, providenciar o retomo dos autos a esta Câmara.
Sala das Sessões, em 28 de março de 2006.
fi - O -t-:
r
/C
(U,Ul Ck'VNk~
1/"
/j-
ARIA CRISTINA RO;t. DA COSTA
5